Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702208-32.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: MANOEL ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS. CREFISA. NEGATIVADOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OCORRÊNCIA. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ÍNDICES ADOTADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEMELHANTE. ADOÇÃO DAS TAXAS UTILIZADAS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM TRANSAÇÕES SEMELHANTES. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. No caso ora em análise, a produção de outras fontes de prova não tem o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão. Preliminar rejeitada. 2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. 3. Assim, a análise de abusividade na cobrança deve se pautar nas comparações entre as taxas já praticadas no mercado para a mesma modalidade contratual e que coloquem o consumidor em desvantagem extrema. 4. Impende destacar que a ré, Crefisa, se constitui como instituição financeira que concede empréstimos pessoais com juros superiores à média de mercado, inclusive para negativados, sendo certo que o consumidor assume o risco elevado em tais contratações. 5. Não obstante, tem-se por indevida a adoção de juros excessivos aos consumidores, mesmo para aqueles que estão negativados e assumem o risco de suportarem encargos elevados, visto que os direitos do consumidor merecem ser respeitados. 6. De tal sorte, entendo que as taxas de juros cobradas nos negócios jurídicos ora analisados denotam uma desvantagem excessiva ao consumidor, porquanto estão em percentual superior à média de mercado, assim como o patamar estipulado pela própria instituição financeira apelante. 7. Demais disso, há de se considerar que o autor celebrou 17 (dezessete) contratos de empréstimos pessoais não consignados, o que representa expressivo endividamento. 8. Logo, merecem ser revistos todos os contratos de empréstimos firmados pelo autor, visto que possuem taxas de juros elevadas e superiores aos índices praticados pela ré. 9. De outro vértice, cabe ressaltar ser inviável a aplicação da revisão dos negócios jurídicos levando-se em conta a taxa média de mercado, porquanto a ré atua de maneira diversa, concedendo empréstimos para negativados, sob condições e riscos elevados. 10. Por tais razões, devem ser aplicadas as taxas da Crefisa contidas na tabela do BACEN, bem assim, revela-se cabível a restituição ao autor, de forma simples, do excesso dos valores pagos nos contratos firmados, o que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, podendo haver compensação com os valores em aberto. 11. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando inexistir abusividade nos juros cobrados. Assevera que para se reconhecer a abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Acrescente-se que “a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios nos contratos celebrados, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, aplicáveis, inclusive ao dissenso jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.572.525/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016